Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-28.2019.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por VOLPATO AGROPECUÁRIA LTDA., com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 85436469):
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO - ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE - SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme o disposto no art. 156, §2o, I, da CF/88 e artigo 37, §§ 1o e 2o, do Código Tributário Nacional, não incide o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na incorporação de imóvel ao capital social de empresa adquirente, que não tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Todavia, a hodierna jurisprudência tem mitigado a regra para reconhecer que a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social, de sorte que quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
2. Não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 156, inciso I, §2o, da CF, ao argumento de que “no presente caso, não foi respeitado o fundamento central da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, pois foi utilizado o Tema 796 de forma a afastar a imunidade tributária, sem, contudo, respeitar a razão de decidir, utilizando o julgamento objeto da repercussão geral, sem respeitar a distinções evidentes do caso concreto em relação ao paradigma utilizado”. (sic.)
Aduz, portanto, “como as imunidades representam verdadeiros limites fronteiriços das competências tributárias, delimitando negativamente a possibilidade de incidência do tributo com exclusão expressa de pessoas ou situações da tributação, não se pode admitir que a imunidade tributária possa ser afastada, com base em julgado que não guarda exata similitude com o precedente judicial”.
Diante disso, in casu, “esta clarividente o equívoco trazido no v. acórdão, visto que, de acordo com a redação das duas principais cartas de regência tributária do nosso ordenamento, vislumbra-se com clareza e objetividade o preenchimento de todas as condições e requisitos para que seja aplicada a imunidade do ITBI, incidente sobre a transferência de imóveis realizados pela recorrente, a qual foi realizada à título de integralização de capital e não como ágio ou aumento do patrimônio societário”. (sic.)
Ademais, alega que “situação é totalmente distinta daquela que objeto de apreciação para a formação da tese objeto do Tema 796, pois todos os imóveis, com seus respectivos valores, foram incorporados na sociedade a título de integralização do capital social, sem qualquer destinação à reserva de ágio, tendo os imóveis sido integralizados pelo valor histórico declarado”. (sic.)
Alegam a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõe como requisitos à concessão de efeito suspensivo que “não se pode admitir que a recorrente, sem que obrigação tributária legítima e legalmente constituída em seu desfavor, seja compelida a sujeitarse ao à cobrança do tributo ou qualquer espécie de constrição judicial em seu patrimônio”. (sic.)
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 89057690 e 89313959.
Efeito suspensivo indeferido no id. 89440957.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral.
O Supremo Tribunal Federal publicou, em 16/10/2020, o acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 796376 do respectivo Tema 796 - STF, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".
No caso dos autos, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu:
“(...) Os autos nos dão conta de que para fins de integração do capital social a empresa, ora Apelante, foi constituída em 28/08/2018, possuindo como objeto a criação de bovinos para corte, leite, ovinos, quinos, suínos, arroz, soja, milho, girassol, seringueira, plantas de lavoura temporária e aluguel de imóveis próprios.
O capital social integralizado, no montante de R$ 2.580.000,00 (dois milhões quinhentos e oitenta mil reais), se deu mediante incorporação ao patrimônio da empresa, alusivos a 06 (seis) Fazendas e 03 (três) sítios, que, embora não se tenha o valor venal de todas as propriedades descritas, vislumbra-se que alguns bens excedem o montante que se destina à referida integralização, haja vista que, apenas um dos imóveis trazidos pela Apelante, o descrito na matrícula no 2.389, foi avaliado no montante de R$ 2.062.010,00 (dois milhões sessenta e dois mil dez reais) – Id. 53104174, quase alcançando o valor correspondente descrito no contrato social para integralização.
Por outro lado, a municipalidade concluiu que os imóveis, na verdade, possuem valor venal muito superior ao valor declarado – Id. 53104174. Observa-se, também, que o motivo do indeferimento da imunidade pleiteada se deu pelo fato do valor a ser integralizado ser inferior ao valor venal dos bens.
Sobre o assunto, insta consignar que na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23 da Lei n.o 9.249/1995 autoriza que a transferência se de pela importância constante na declaração ou pelo valor de mercado, como cito:
“Art. 23 da Lei n.o 9.249/1995. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital”. Negritei
Conforme se verifica do parágrafo segundo do citado dispositivo legal, se a transferência se der pelo valor venal e esse for superior ao declarado, sobre esse montante incidirá Imposto pelo Ganho de Capital.
Em contrapartida, quando o valor venal e/ou declarado do imóvel for superior ao integralizado, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, deve ser recolhido o ITBI sobre essa diferença. (...)”.
Logo, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a imunidade tributária alcança apenas o limite do capital e das cotas integralizadas com imóveis, e que o excedente está sujeito à tributação.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 796/STF), conforme fundamentação acima.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça